Tribunal: TJSP
Processo: 1501587-66.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusados que agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima. Depoimentos da vítima e das policiais militares coesos

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusados que agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima. Depoimentos da vítima e das policiais militares coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Diligências da polícia civil, com base em esclarecimento de outro crime, que se apurou ser tentativa de álibi (registro falso de furto de moto), que culminaram com a identificação de um dos autores, que apontou o comparsa (justamente o autor do registro falso do furto da motocicleta usada no crime), identificando-o. Impossibilidade do afastamento da qualificadora de concurso de agentes, comprovada, inclusive, pelas declarações da vítima.

Negado provimento.